Tribunal: TJBA
Processo: 0011238-16.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

AGRAVO INTERNO NO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0011238-16.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTES: Eberson Bastos Pereira e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANE BARBARA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IVZ

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ASTREINTES.
EXECUÇÃO
. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA DIÁRIA. TETO MÁXIMO. CARÁTER GLOBAL.
TÍTULO EXECUTIVO.
INTERPRETAÇÃO. COISA JULGADA.
OBSERVÂNCIA
.
DECISUM
AGRAVADO.
MANUTENÇÃO
.

I – A natureza jurídica das
astreintes
é eminentemente coercitiva e intimidatória, visando compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não possuindo caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual sua fixação e respectiva limitação devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II – O acórdão que reformou a decisão interlocutória para reduzir a multa diária para R$ 4.000,00 e limitá-la ao montante de R$ 400.000,00 estabeleceu um teto máximo absoluto para a coerção do ente público, em razão da inércia administrativa específica discutida nos autos, possuindo natureza global.

III – A pretensão de multiplicar o teto da multa pelo número de exequentes litisconsortes desnatura a finalidade do instituto e afronta a supremacia do interesse público, configurando excesso de execução e risco de enriquecimento ilícito dos credores.

IV – Constatada a conformidade da decisão agravada com o título executivo judicial e com a jurisprudência consolidada, imperiosa é a sua manutenção.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
de ID 86942028
interposto no
Mandado de Segurança nº 0011238-16.2014.8.05.0000
, em que figuram como
Agravantes
EBERSON BASTOS PEREIRA e OUTROS e como
Agravado
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELO
Í
SA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA